Tribunal: TJDFT
Processo: 0726654-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DE FUNDAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DOMICÍLIO DA FUNDAÇÃO. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda – ASSEFAZ contra decisão que, em ação de jurisdição voluntária ajuizada para expedição de alvará judicial autorizando a alienação de imóvel localizado em Divinópolis/MG, indeferiu o processamento do pedido e declinou da competência para o foro da situação da coisa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, em procedimento de jurisdição voluntária visando à alienação de bem imóvel de fundação, deve prevalecer a regra da competência absoluta do foro da situação da coisa (art. 47, §1o, CPC) ou a competência relativa do domicílio da entidade requerente (arts. 66 do CC e 725, VII, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido formulado não envolve litígio sobre direito real, mas ato de administração patrimonial sujeito à fiscalização do Ministério Público, o que caracteriza jurisdição voluntária.
4. Na jurisdição voluntária, não há lide nem partes adversas, de modo que não se aplica a regra da competência absoluta do art. 47 do CPC, própria das ações fundadas em direito real sobre imóveis.
5. A autorização judicial pleiteada pela fundação decorre da exigência do art. 66 do Código Civil e do estatuto da própria entidade, tratando-se de requisito formal para validade da alienação.
6. Em tais hipóteses, a competência territorial observa o domicílio da requerente, especialmente quando o órgão fiscalizador da fundação (MPDFT) também está situado na mesma circunscrição.
7. O reconhecimento da competência do foro de Brasília privilegia a interpretação teleológica do CPC, assegurando maior efetividade e racionalidade à tramitação do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. Em procedimentos de jurisdição voluntária não se aplica a regra da competência absoluta do foro da situação da coisa prevista no art. 47 do CPC.
2. O pedido de alvará judicial para alienação de bem de fundação possui natureza administrativa e deve observar a competência relativa do domicílio da entidade interessada.
3. A competência do foro do domicílio da fundação harmoniza-se com a fiscalização exercida pelo Ministério Público local, nos termos do art. 66, §1o, do Código Civil.